Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-06.2021.8.11.0052
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000718-06.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANUBIA DA ROCHA RIBEIRO CRUZ - CPF: 094.977.676-92 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), DORIEDSON DA ROCHA RIBEIRO - CPF: 038.610.551-04 (APELANTE), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (APELADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – MORTE DE PACIENTE –
DIOAGNOSTICO COLANGIOCARCINOMA INTRA-HEPÁTICO METASTATICO
– INDICAÇÃO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO URGENTE – SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO EM 07/01/2021 - GUIA EMITIDA NA MESMA DATA
07/01/2021
- FALECIMENTO EM TEMPO EXÍGUO EM
10/01/2021
– ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR CONSTAR NA GUIA TRATAMENTO ELETIVO -
LAUDO PERICIAL QUE É CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE NÃO É POSSÍVEL ATRIBUIR RESPONSABILIDADE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
PELO
ÓBITO DA PACIENTE
–
EXIGUIDADE DE TEMPO ENTRE A LIBERAÇÃO DO TRATAMENTO 07/01/2021 E A COMPLICAÇÃO VASCULAR E O ÓBITO EM 10/01/2021 –
RECURSO DESPROVIDO

Constando no Laudo Pericial que
não é possível
afirmar atraso no atendimento pela Operadora de Plano de Saúde visto que
a
solicitação e liberação de tratamento da paciente ocorreu no dia
07/01/2021
e o
óbito

no dia
10/01/2021.

Constando que não é
possível afirmar que
o tratamento poderia ter prolongado a vida da paciente ou amenizado os sintomas,
tendo em vista a gravidade da doença
de base (colangiocarcinoma
metastático)
e
as complicações tromboembólicas que determinaram o óbito, constando, ainda, da prova pericial que não é possível
atribuir o óbito da paciente a demora em iniciar a quimioterapia, tendo em vista
a exiguidade temporal entre a liberação do tratamento
feita pela Unimed 07/01/2021 e a complicação vascular que levou ao óbito 10/01/2021, que o evento morte não decorreu da conduta comissiva ou omissiva da Apelada,
consequentemente,
não há como reconhecer responsabilidade civil da Recorrida e dever indenizatório na forma pleiteada pelos Apelantes.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000718-08-2021

APELANTE:
DANÚBIA DA ROCHA RIBEIRO CRUZ e Outro

APELADO:
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Danúbia da Rocha Ribeiro e por Doriedson da Rocha Ribeiro
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que
julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos Apelantes
, condenando-os ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
determinando a suspensão da exigibilidade
por se tratar de beneficiários da justiça gratuita.

Nas razões recursais os Apelantes alegam que ajuizaram a demanda, pretendendo a condenação da Apelada ao pagamento por danos morais,
em razão do óbito de Rivânia de Lourdes Rocha, genitora dos Recorrentes
ter ocorrido sem o tratamento médico adequado.

Alegam que foi realizada perícia médica indireta por meio da análise dos prontuários médicos e demais documentos relacionados ao processo de tratamento da genitora dos Recorrentes, sendo que, após regular tramite do processo, sobreveio a sentença recorrida.

Assinalam que a fundamentação de que não houve conduta omissiva ou retardatária por parte da Apelada
a qual cumpriu o prazo estabelecido na Resolução Normativa no 259/2011 da ANS para procedimentos eletivos e de alta complexidade (10 a 21 dias úteis) é equivocado
, acrescentando que
o tratamento quimioterápico
da paciente, genitora dos Recorrentes,
foi prescrito em caráter de urgência e não eletivo,
ao contrário do que consta na sentença, visto que conforme documento médico há solicitação derealização do procedimento em caráter de urgência.

Alegam que a Sra.
Rivania de Lourdes Rocha, foi diagnosticada com colangiocarcinoma intra-hepático metastático,
sendo indicado tratamento quimioterápico urgente, contudo, a requerida demorou liberar o tratamento, o que configurou uma negativa tácita de atendimento, sendo que
durante esse período, a condição de saúde da paciente agravou-se, culminando em seu óbito antes da administração da quimioterapia.

Sustentam que o laudo pericial deixa claro que
a genitora dos autores foi atendida pelo especialista em
07/01/2021
, que recomendou o início precoce da quimioterapia, sendo que em
07/01/2022
, foi emitida a guia de solicitação para quimioterapia em caráter eletivo,
a qual foi aprovada pela Unimed
.

Assevera que
no dia
10/01/2021
, a paciente foi internada em um hospital em Barretos devido a dispneia súbita, enquanto fazia uso de Xarelto para tratamento de trombose portal (TVP) e a pesar dos cuidados médicos recebidos, evoluiu a óbito às 15h20 do mesmo dia.

Verberam que ocorreu erro por parte da Recorrida ao emitir solicitação para quimioterapia em caráter eletivo
,
uma vez que a situação da paciente não era eletiva mas de urgência,
acrescentando que o relatório médico indica a necessidade de início imediato de tratamento quimioterápico, sendo que a situação clinica da paciente exigia resposta imediata de forma a propiciar prolongamento de vida e alívio do sofrimento físico e psíquico decorrente de sua enfermidade.

Alegam que a paciente veio a óbito no dia 10 de janeiro de 2021, sem que houvesse sido iniciado o protocolo quimioterápico prescrito
e
embora o intervalo de tempo entre a prescrição do tratamento e o falecimento tenha sido reduzido, tal circunstância não exime a responsabilidade da recorrida,
diante da falta grave na prestação do serviço de saúde.

Afirmam que a omissão em garantir o pronto acesso ao tratamento indicado demonstra negligência, visto que mesmo que o prognóstico da paciente fosse reservado, era dever da recorrida assegurar-lhe todos os meios terapêuticos disponíveis, inclusive com vistas à mitigação da dor e à preservação de sua dignidade no processo de adoecimento e que
o falecimento da paciente, sem que sequer tivesse iniciado a quimioterapia, evidencia não apenas a falha na atenção à saúde, mas também a frustração de seu direito à tentativa terapêutica
e ao mínimo existencial em contexto de vulnerabilidade extrema.

Afirmam que a Resolução Normativa no 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determina, no artigo 3o, inciso XIV, que os atendimentos de urgência e emergência devem ser prestados de forma imediata, acrescentando que a liberação do tratamento quimioterápico ocorreu de forma eletiva, em manifesta contrariedade à expressa recomendação médica de urgência.

Alegam que a demora em relação a autorização do tratamento violou as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em especial a Resolução Normativa no 395/2016, que estabelece prazos máximos para a garantia de atendimento, com especial atenção aos
casos de urgência e emergência, os quais devem ser atendidos imediatamente
e sem condicionamentos, estando configurada a ilegalidade na conduta da Apelada.

Afirmam estar demonstrado que a recorrida ao retardar a realização da quimioterapia submeteu a paciente a sofrimento desnecessário violando obrigação contratual e legal impondo a responsabilidade de a mesma pagar a indenização pleiteada. Pugnam pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões
a Apelada alega que a demanda foi julgada improcedente, tendo em vista que a Apelada atuou com diligência e conforme a legalidade.

Assevera que
o início o início do tratamento da genitora dos Apelantes estava condicionado à avaliação vascular recomendada pela oncologista assistente
, dada a trombose na veia porta da paciente, sendo que
esta

etapa
foi concluída no dia 07/01/2021
, ocasião em que
a guia foi autorizada no mesmo dia pela Apelada
.

Assevera que a designação de retorno da paciente para o dia 21/01/2021, feita pela própria médica oncologista, reforça que não havia expectativa de início imediato do tratamento antes disso, desmentindo a tese de urgência emergencial.

Assevera que a classificação da guia de autorização como eletiva não foi equivocada, tampouco arbitrária, sendo atribuída pelo próprio médico assistente, conforme documento juntado aos autos
.

Sustenta que no sistema interno da Unimed, procedimentos classificados como de urgência/emergência são autorizados automaticamente, todavia, no caso não ocorreu porque naquele momento, não preenchia os requisitos técnicos para tal, sendo que
a tentativa dos Apelantes de desqualificação da classificação técnica feita por médico habilitado, sem qualquer contraprova ou parecer técnico, revela-se desprovida de sustentação jurídica.

Sustenta que a prova pericial produzida nos autos foi conclusiva ao afirmar que não há como estabelecer nexo causal entre a conduta da requerida e o óbito da paciente
, sendo que
o falecimento da paciente decorreu da gravidade da enfermidade
, não havendo sofrimento adicional causado pela Recorrida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em que os Apelante se insurgem com relação a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em razão do falecimento da genitora dos mesmos,
senhora
Rivânia de Lourdes Rocha que foi
diagnosticada com colangiocarcinoma intra-hepático metastático,
sendo indicado tratamento quimioterápico urgente,

contudo, asseveram que a Requerida/Apelada demorou liberar referido tratamento

Asseveram, em síntese, que conforme Laudo Pericial
a genitora dos autores foi atendida pelo especialista em
07/01/2021
, que recomendou o início precoce da quimioterapia, sendo que em
07/01/2022, foi emitida a guia de solicitação para quimioterapia em caráter eletivo, a qual foi aprovada pela Unimed
.

Alegam que no dia
10/01/2021
, a paciente foi internada em um hospital em Barretos devido a dispneia súbita, enquanto fazia uso de Xarelto para tratamento de trombose portal (TVP)
e a pesar dos cuidados médicos recebidos, evoluiu a óbito às 15h20 do mesmo dia.

Alegaram que o Relatório Médico indicou a necessidade de tratamento da paciente em caráter imediato e a Recorrida cometeu falha na prestação do serviço ao realizar a liberação do tratamento quimioterápico forma eletiva,
em manifesta contrariedade à expressa recomendação médica de urgência.

Cumpre verificar no caso em análise acerca da responsabilidade atribuída à Recorrida em razão do falecimento da genitora dos Apelantes senhora
Rivânia de Lourdes Rocha e indenização na forma pretendida.

Da análise dos documentos constantes dos Autos, 291903852 constata que registra paciente com
”
COLANGIOCARCINOMA INTRAHEPÁTICO METASTÁTICO, COM PREVISÃO DE INICIAR QUIMITERAPIA DE FORMA PRECOCE. SOLICITO REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO COM URGÊNCIA, VISTO NECESSITADE DE AGILIDADE DE INICIO DE TERAPIA”. Referido documento é datado de
07/01/2021
.

Constata-se que a Guia de Serviço foi expedida pela Unimed no dia 07/01/2021 (ID 291903896), sendo que os Apelantes alegam que o fato de constar a liberação do tratamento como eletivo e não de emergência contribuiu para o sofrimento desnecessário da paciente em violação a obrigação contratual e legal impondo a responsabilidade
à recorrida e dever indenizatório já que a paciente deveria ser submetida a tratamento imediato.

Verifica-se que a paciente veio a óbito no dia 10 de janeiro de 2021,
(três dias depois), sendo necessário registrar que no caso em análise foi realizada perícia como se vê no ID 291903891 que registra o seguinte:

“Paciente apresentou quadro clinico grave em inicio dezembro/2020; atendida em sua cidade de origem e com suspeita de Colangiocarcinoma; optou por ser tratada em São Paulo; atendida inicialmente em hospital em Barretos; no dia 16/12/2020 atendida pelo sistema Unimed em São José do Rio Preto/SP; foi submetida a exames complementares e biopsia que confirmou diagnostico de Colangio Carcinoma intra hepático (CID C22) em 28/12/2020 e suspeita de trombose portal; indicação de quimioterapia paliativa;
encaminhada para cirurgião vascular em 05/01/2021 para avaliação de iniciar quimioterapia
;
avaliada dia 07/01/2021(quinta feira) e liberada para realização de quimioterapia de forma precoce
;

no mesmo dia foi emitida guia para quimioterapia em caráter eletivo que foi liberada pela Unimed; no dia 10/01/2021 foi hospitalizada no Hospital de Amor em Barretos em emergência médica e evoluiu a óbito no mesmo dia”.

Estava portadora de gravíssima doença oncológicae com grave complicação vascular por trombose venosa profunda que evoluiu com tromboembolismo pulmonar e óbito
.
Não é possível atribuir o óbito a demora em iniciar a quimioterapia tendo em vista a exiguidade temporal entre a liberação feita pela Unimed e a complicação vascular”.
(Griufei).

Consta, ainda, em resposta aos quesitos formulados pela parte Autora o seguinte:

“5. O tratamento foi indicado de maneira urgente? Se a resposta for positiva, em no máximo quanto tempo o tratamento deveria ter sido iniciado? R:
A guia de serviço profissional e solicitação de quimioterapia foi emitida dia 07/01/2021 em caráter Eletivo (1).

6. Em casos como o da paciente RIVANIA DE LOURDES ROCHA, qual o prazo estabelecido na Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS para atendimento? R:
Demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis; procedimentos de alta complexidade - PAC: em até 21 (vinte e um) dias úteis; urgência e emergência: imediato

7. Houve atraso no início do tratamento indicado à paciente RIVANIA DE LOURDES ROCHA? Se a reposta for positiva, a demora foi causada em razão de procedimentos internos da UNIMED? R:
Não é possível afirmar atraso; a solicitação e liberação do tratamento indicado se deu no dia 07/01; o óbito ocorreu dia 10/01/2021
. (grifei).

8. Se a paciente RIVANIA DE LOURDES ROCHA tivesse sido submetida imediatamente ao tratamento indicado pelo médico, ela poderia ter sobrevivido por mais tempo? R:
Não é possível afirmar.

9. O tratamento poderia ter amenizado as dores e o sofrimento da paciente RIVANIA DE LOURDES ROCHA? R:
Não é possível afirmar tendo em vista a gravidade da patologia de base (Cocangro Carcinoma) e as complicações diagnosticas que determinaram o óbito (Tromboembolismo pulmonar / trombose venosa profunda)”

Conforme se verifica, a paciente se encontrava em grave estado de saúde, sendo conclusivo o laudo pericial no sentido de que não é possível atribuir a responsabilidade pelo óbito ocorrido à conduta negligente da Apelada ou demora no tratamento, tendo em vista a gravidade da patologia a que estava acometida a paciente.

Necessário anotar, inclusive, conforme bem registra a sentença recorrida que “
A consulta oncológica que resultou na prescrição do tratamento ocorreu em
05/01/2021
, ocasião em que a médica
Dra. Luiza Aleixo Barros Leite Ferreira
, atendendo no centro de serviços ambulatoriais de quimioterapia da Unimed São José do Rio Preto,
determinou a necessidade de avaliação

prévia por especialista vascular
, tendo em vista a presença de
trombose na veia porta
, bem como a necessidade de análise para implantação de Portocath, conforme documento de ID 62154537.

Naquela mesma oportunidade, a médica estabeleceu
retorno ambulatorial para o dia 21/01/2021
(ID 62154528, evidenciando que o tratamento não seria iniciado antes da avaliação vascular, a qual se concretizou
em 07/01/2021
, com o
Dr. Danilo Fernandes da Silva
, que
autorizou tecnicamente o início da quimioterapia
.

Na data de
07/01/2021
, portanto, após a avaliação vascular exigida pela oncologista, a Unimed Vale do Jauru
recebeu a solicitação de “Terapia Oncológica - Planejamento e 1o dia de tratamento”
, cuja guia foi emitida e
autorizada

no mesmo dia

07/01/2021
- (ID 74237423).
Não há nos autos qualquer indício de que a autorização tenha sido postergada ou condicionada a qualquer análise adicional pela operadora
.

Ademais, a guia de solicitação foi classificada pelo próprio médico assistente como de
caráter eletivo (código 1)
[1]
, (ID 74237423), nos termos da Tabela 58 da ANS para quimioterapia, afastando, por consequência, a alegada urgência/emergência do caso.

Destaco que
não houve qualquer conduta omissiva ou retardatária por parte da Unimed Vale do Jauru
, a qual
cumpriu o prazo estabelecido na Resolução Normativa no 259/2011 da ANS
[2]
para procedimentos eletivos e de alta complexidade (10 a 21 dias úteis)
”
.

Diante das prova constante dos autos, verifica-se que
apesar dos argumentos sustentados pelos Apelantes, não há como atribuir responsabilidade à Apelada em razão do resultado que ensejou o óbito da paciente
, tendo em vista que conforme bem registra a prova pericial a guia de serviço profissional e solicitação de quimioterapia foi emitida em
07/01/2021
sendo que o óbito ocorreu no dia 10/01/2021,

No contexto, conforme a prova pericial não é possível afirmar que o tratamento poderia ter prolongado a vida da paciente ou amenizado sintomas, tendo em vista a gravidade da doença de base
(colangiocarcinoma metastático) e as complicações tromboembólicas que determinaram o óbito.”

Com efeito, a Guia de serviço foi emitida na mesma data da solicitação 07/01/2021 e o óbito no dia 10/01/2021 não sendo possível concluir que ocorreu descumprimento dos prazos pela Apelada ou que tenha praticado conduta ilícita, conforme se vê do Laudo Pericial
“
o evento morte decorreu da evolução natural da patologia em estágio terminal
(IV), com prognóstivo extremamente reservado, independentemente do início imediato do tratamento” (grifei).

Ademais, os argumentos sustentados pelos Apelantes não se encontram embasados em prova técnica, não podendo
de per si
invalidar a referida prova técnica que aponta ausência de responsabilidade da Operadora do Plano de Saúde no presente caso pelo fato de ter constado tratamento eletivo na Guia de Serviço, não havendo como reconhecer falha na prestação do serviço, conforme pretendem os Apelantes em que pese a dolorosa perda de sua genitora.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor da causa
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025